Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702039-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BESSA, ANTONIO DIOGENES BESSA AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que o Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão proferida na fase de cumprimento das sentenças por mim proferidas nas Ações Revisional no 2004.01.1.050866-9 e Consignação em Pagamento no 2004.01.1.0050885-3, as quais tramitaram na 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, da qual fui titular. Ante o exposto, nos termos do art. 144, II, do CPC e do art. 312 do Regimento Interno do TJDFT, declaro impedimento para o processamento e julgamento do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora